Tribunal: TJBA
Processo: 8025762-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025762-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDEAN SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar de apreensão de veículo, reconhecendo como válida a notificação extrajudicial de constituição em mora enviada ao endereço contratual e devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”. O Agravante alegou ausência de constituição válida em mora e requereu o efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) estabelecer se, mesmo diante da nova tese firmada no Tema 1.132 do STJ, haveria peculiaridade no caso concreto que justificasse o afastamento da orientação firmada em sede de recurso repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento pelo devedor ou terceiros, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação de “não procurado” não configura tentativa infrutífera de entrega, mas sim inércia do devedor em receber a correspondência, considerando válida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

A Súmula 72 do STJ corrobora a necessidade de comprovação da mora para a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, tendo o Banco Agravado cumprido tal exigência com a juntada da notificação enviada para o endereço contratual (IDs 468106496 e 468106487 dos autos principais).

A concessão da medida liminar de busca e apreensão encontra respaldo no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo evidenciada a probabilidade do direito, pelo cumprimento do requisito da constituição em mora, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da depreciação e possível ocultação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC,

arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AREsp 2493088, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.12.2023; STJ, AREsp 2518367, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.03.2024; STJ, REsp 2400073/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025762-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GILDEAN SANTOS FARIAS

e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239